Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. REJEITADAS. OBEDIÊNCIA AOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. DANO MORAL. CONFIGURADO. XINGAMENTOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. INJÚRIA RACIAL. UTILIZAÇÃO DE WHATSAPP. LOCAL PÚBLICO. QUANTUM EXORBITANTE. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE.
1. Ação indenizatória em que a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar o valor de os valores de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para os autores a título de danos morais.
2. A recorrente argui preliminares de sentença, isto em razão de suspeição de testemunha, de cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunhas e falta de fundamentação jurídica na sentença. Ademais, alega que não houve lesão aos direitos da personalidade em desfavor dos autores e combate a configuração de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela diminuição dos valores arbitrados a título de danos morais.
3. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante, não irá modificar sua convicção, não há que falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. O depoimento de terceira pessoa e telas impressas de WhatsApp, que dizem respeito a xingamentos, respaldaram o convencimento do julgador e, portanto, não há cometimento de error in procedendo capaz de causar a nulidade da sentença recorrida. PRELIMINAR REJEITADA.
4. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. A sentença ID 14138256 obedece fielmente ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que analisa o fato narrado pelas partes, pondera a respeito das provas anexadas ao processo e se reporta especificamente ao caso concreto em questão. PRELIMINAR REJEITADA.
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. Os xingamentos proferidos contra os autores resultam de fatos incontroversos nos autos. No que tange à Autora, as declarações da empregada do estabelecimento onde os fatos ocorreram, informa ao magistrado: “QUE nesta primeira vez houve o xingamento da requerida em relação à autora chamando-a de neguinha” e “QUE na segunda vez que a requerida foi ao bar, a viu jogando um copo de cerveja na autora e a chamando de neguinha e piranha”. Além disso, em conversa de WhatsApp colacionada aos autos, o dono do estabelecimento comprovou que ele, o autor e a autora foram chamados de bandidos. Assim, o depoimento prestado e a conversa de WhatsApp têm credibilidades se possuírem sintonia com a versão apresentada pelos recorridos.
7. Os argumentos trazidos pela recorrente quanto à contradição entre depoimentos e à ausência de provas não têm o condão de afastar as palavras de baixo calão e xingamentos prolatados em face dos recorridos. Portanto, neste ponto, correta a sentença que julgou procedente o pedido.
8. No entanto, assiste razão à recorrente no que concerne aos valores arbitrados a título de danos morais. O patamar não é razoável e proporcional diante das situações narradas no processo. A extensão dos xingamentos proferidos contra os recorridos, em WhatsApp e em um bar, em que pese ofensivos à imagem e aos atributos da personalidade, não estão de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Assim, verifica-se a necessidade da adequação do quantum indenizatório aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o nível de gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, além das condições econômicas das partes, o que faço, reduzindo o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor. É que os fatos se passaram em um bar, existindo versão no sentido de que a autora não teria se portado de forma tão correta, contudo isso não justificava a ofensa, porém o valor da indenização não pode ser tão elevado como o fixado, tendo a lesão se limitado àquele momento.
10. Em caso semelhante, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) está em consonância com os princípios da adequação, razoabilidade e proporcionalidade. Confira-se: CIVIL. DANO MORAL. A RESPONSABILIDADE CIVIL EM DECORRÊNCIA DA OFENSA DE ORDEM MORAL É INEQUÍVOCA, DIANTE DO FATO DE TER A AUTORA SIDO ULTRAJADA PELA RÉ, QUE USOU DE EXPRESSÃO DE BAIXO CALÃO NA PRESENÇA DE OUTRA PESSOA (DIRETOR DA ESCOLA), O QUE GEROU ABALO PSICOLÓGICO. A OCORRÊNCIA POLICIAL DE FLS. 11/12 E O DEPOIMENTO DA ÚNICA TESTEMUNHA COMPROVAM A OCORRÊNCIA DA NARRATIVA HISTORIADA E BASTAM PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JUIZ, NO SENTIDO DA EFETIVA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO (XINGAMENTO INJURIOSO PROFERIDO NO AMBIENTE DE TRABALHO DAS PARTES). ADEMAIS, A RECORRENTE NÃO COLACIONOU NENHUMA PROVA DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA RECORRIDA E NEM CONTRADITOU A TESTEMUNHA ARROLADA. A VIOLAÇÃO À IMAGEM DA APELADA LEGITIMA A CONDENAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS (CF, ART. 5o, V E X). NO MAIS, O RESPECTIVO VALOR (R$ 2.000,00) ATENDEU AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, O QUAL DEVE SER MANTIDO À MÍNGUA DE OUTRA EVIDÊNCIA A LEGITIMAR A DIMINUIÇÃO DESSE QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO. MANTÉM-SE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS E A PARTE RECORRENTE ARCARÁ COM AS CUSTAS, CUJA EXIBIGILIDADE FICA SUSPENSA À LUZ DA LEI 1.060/50 (LEI 9099/95, ARTS. 46 E 55). UNÂNIME. (Acórdão 423151, 20090910235358ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 11/5/2010, publicado no DJE: 26/5/2010. Pág.: 236).
11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00, sendo metade para cada um dos autores, mantendo-se os demais termos da sentença.
12. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), porque a recorrente venceu.